Tribunal: TJDFT
Processo: 0000011-82.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000011-82.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto ao substituído processualmente MARIA DA GRAÇA RODRIGUES DE ABREU. Ao ID 13242395, noticiou a mudança de nome em razão do casamento, ressalvando que não havia naquele momento solicitado a alteração de nome junto à Receita Federal. Ao ID 16211739, noticiou nova mudança de nome em razão do divórcio, não tendo, contudo, colacionado aos autos qualquer documento comprobatório, justificando ter sido extraviado o documento de averbação de divórcio. Ao ID 16172034, o exequente foi intimado para que, no prazo de 10 (dez) dias, colacionasse aos autos a certidão de casamento da referida substituta processual com a devida averbação ou, caso justificada a completa inviabilidade de obtenção da segunda via, esclarecesse qual o nome utilizado perante a Receita Federal. Ao ID 16923235, esclareceu que seu nome perante a Receita Federal corresponde ao do documento de identidade (ID 10694933 – Pág. 6), tal seja, MARIA DA GRACA RODRIGUES DE ABREU, o mesmo que está cadastrado nos autos, colacionando aos autos o comprovante de situação cadastral no CPF (ID 16923236). Intimado o exequente sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial ao ID 14973661, o credor manifestou sua concordância e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em seu favor, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais no patamar de 20% (vinte por cento), devidos à M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 16091477). Instado a se manifestar, o Distrito Federal não se opôs aos cálculos (ID 15507588). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. Ressalto que o mencionado credor expressamente renunciou à diferença decorrente da adoção do IPCA-E como índice de correção monetária, renúncia homologada pela decisão de ID 12759755. O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo este requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório, o que impõe, nesse ponto, o deferimento do pedido formulado ao ID 16087188. Ademais, já autorizado, nos autos, o pretendido destaque conforme ID 10694852. No que tange ao modo de pagamento do crédito, defiro o pedido de ID 16091477 para determinar a expedição do devido precatório em favor de MARIA DA GRACA RODRIGUES DE ABREU, com a reserva da verba honorária contratual. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial ao ID 14973661, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento, e determino a expedição do devido precatório em benefício de MARIA DA GRACA RODRIGUES DE ABREU, com dedução da verba honorária contratual, conforme requerido ao ID 16091477. Remeta-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente desta Corte de Justiça para os fins de direito, como previsto no art. 43, VI, de seu Regimento Interno. I. Brasília, 19 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador